Tribunal: STF
Processo: ARE 768127
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCESSO DE PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.